Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701411-11.2023.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: A. M. P. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: WILTON PEREIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno com pedido de reconsideração interposto pelo Distrito Federal em face da decisão desta relatoria ID 63029119 que resolveu o que segue: Por fim, é imperativo o juízo de retratação, em sede do julgamento do agravo interno, para tornar sem efeito a decisão monocrática agravada (ID 50010835), em razão da impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois a apelação será parcialmente provida (Tema 1059 STJ). Portanto, verifica-se que a apelação pode ser julgada monocraticamente, pois a sentença é contrária à tese jurídica fixada no Tema 1002 STF, enquanto aquele recurso é contrário ao Tema 1076 STJ. Sobre o agravo interno, verifica-se a possibilidade do exercício de juízo de retratação pelo relator (CPC, Art. 1.021, § 2o) e a incidência da tese jurídica fixada no Tema 1059 STJ. Com essas considerações, CONHEÇO do agravo interno; exerço o juízo de retratação; e torno sem efeito a decisão monocrática de ID 50010835, de acordo com os arts. 932, I e 1.021, § 2o, ambos do CPC. Como consequência, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC. Reformo em parte a sentença, reconheço a sucumbência do Distrito Federal e condeno-lhe ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Distrito Federal, os quais deverão ser aferidos em procedimento de liquidação de sentença tendo como base de cálculo o proveito econômico aferido pela Autora, de acordo com o art. 85, §§ 3o, I a V, e 4o, II, do CPC. O Distrito Federal interpõe agravo de instrumento e argumenta que a alteração do critério de fixação de honorários sucumbenciais capítulo não impugnado na decisão recorrida e a piora da situação jurídica do Agravante, que configura reformatio in pejus. Acrescenta que em se tratando de demandas por produtos e serviços de saúde, o entendimento do TJDFT é pela ausência de proveito ou conteúdo econômico da demanda. Argumenta ainda que a decisão em questão representa efetiva piora na situação jurídica do Distrito Federal. Isso pois, se tomado por base os valores de tratamento médico de internação em leito de UTI, o valor da verba honorária ultrapassará, e muito, o montante inicial fixado de R$ 1.200,00. Considera que o Distrito Federal foi o único a se insurgir contra a decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta e que, por isso, não se pode admitir a piora da sua situação jurídica. Ressalta que o critério de fixação da verba sucumbencial, tampouco, foi objeto de recurso ou impugnação por parte da Defensoria Pública, razão pela qual é de se a questão está preclusa, não incluída no efeito devolutivo do recurso interposto, nos termos do art. 1.013, do CPC. Ao exercer o juízo de retratação a partir do anterior recurso de Agravo Interno interposto pelo Distrito Federal, Sr. Desembargador foi além dos pedidos formulados pelo recorrente, violando o princípio da adstrição do julgamento ao pedido. Para o Distrito Federal, nos casos em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira equitativa, norteados pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pede a retratação, para que a fixação dos honorários sucumbenciais: (i) ocorra de acordo com o parâmetro previsto no art. 85, §8o, do CPC; (ii) em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) seja arbitrado em montante não superior a R$ 1.000,00 (um mil reais), considerando a situação jurídica consolidada após a decisão de ID 50010835. Não sendo esse o entendimento adotado pelo Relator, pede que o recurso seja submetido à apreciação pelo órgão colegiado. É o relatório. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, uma vez que não foram apresentados novos elementos aptos a alterar a decisão desta relatoria, conforme ID 63029119. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça para ciência e manifestação quanto ao agravo interno. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para elaboração do voto. Brasília, 9 de outubro de 2024 08:30:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador